Tribunal: STJ
Processo: 0702582-72.2019.8.07.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851702 - DF (2025/0027632-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 83/STJ; e ii)
deficiência de cotejo analítico.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 61cc722c-9b31-4155-b739-8e4c1fe06e56

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851702 - DF (2025/0027632-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 83/STJ; e ii)
deficiência de cotejo analítico.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por VERA CRISTINA DUARTE -
ESPÓLIO e RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial.
de cobrança, ajuizada pelo CONDOMINIO MANSOES ENTRE
Ação:
LAGOS, em face da parte agravante.
julgou parcialmente procedente o pedido.
Sentença:
deu provimento à apelação interposta pelo agravado, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO
IRREGULAR. STJ TEMA 882 - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
Documento eletrônico VDA47694468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:42:44
Código de Controle do Documento: 87e6ba71-27d8-4c5b-b586-affee69cf166

1. O dever contributivo deriva da voluntária sujeição de alguém ao corpo
social e, consequentemente, às suas regras, ou do fato de que esteja se
beneficiando, sem contraprestação, das atividades associativas, hipótese esta que
configuraria o vedado enriquecimento sem causa.
2. O caso
não configura hipótese de incidência da tese
sub judice
consolidada pelo STJ para o tema 882 (Resp.1.439.163 e 1.280.871), uma vez que a
aquisição da condição de associado independe de rigor formal e, no caso, é revelada
pela previsão contratual da assunção das obrigações condominiais.

interpostos pela parte agravante, foram
Embargos de declaração:
parcialmente acolhidos, para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os óbices
Agravo interno:
invocados na decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/DF:

i) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial; e
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
1/8/2017
26/10/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA47694468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:42:44
Código de Controle do Documento: 87e6ba71-27d8-4c5b-b586-affee69cf166

Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47694468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:42:44
Código de Controle do Documento: 87e6ba71-27d8-4c5b-b586-affee69cf166

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.702 / DF
Número Registro: 2025/0027632-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07025827220198070008 7025827220198070008
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
REPR. POR
: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS : ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERA CRISTINA DUARTE - ESPÓLIO
AGRAVANTE : RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO
ADVOGADOS : ANTÔNIO PEDRO MACHADO - DF052908
SHELLY GIULEATTE PANCIERI - DF059181
Documento eletrônico VDA48410357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:16
Código de Controle do Documento: aa7bda61-9eba-4d0a-8798-de85a81db391

VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO - DF059012
AGRAVADO
: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS
ADVOGADO
: ANDRÉ CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - DF046684
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:16
Código de Controle do Documento: aa7bda61-9eba-4d0a-8798-de85a81db391